Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, assim como o depoimento prestado por policial militar, ostentam especial credibilidade e relevância, sobretudo quando guardam plena harmonia com as demais provas produzidas, sendo inviável a absolvição pleiteada com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, não configura bis in idem e ostenta fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura.